Tribunal: CARF
Processo: 16327.002157/2002-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.002157/2002-05
ACÓRDÃO
9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE
CONSULTA DE TERCEIROS AO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Comparando-se as decisões verifica-se a existência de situações fáticas
desassemelhadas entre os acórdãos, de sorte que não é possível transpor
a conclusão do paradigma de necessidade de aplicação da solução de
consulta de um determinado contribuinte para o caso examinado por
aquele outro colegiado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO,
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso; e (ii) quanto ao Recurso Especial do
Contribuinte: (a) por unanimidade de votos, conhecer do recurso quanto à matéria
“inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício no percentual de 1% ao mês, com base no art.
161, do CTN”; e (ii) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação à matéria
“inaplicabilidade, ao caso concreto, do Parecer COSIT 727/96, pois decorreria de resposta a
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
2
Consulta sobre interpretação de caso concreto de outro contribuinte levado à administração
tributária”, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento; votou pelas conclusões o Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e
pela contribuinte em face do Acórdão no 107-08.588, proferido em 25/05/2006, pela Sétima
Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, que, por maioria de votos, julgou o
Recurso Voluntário interposto e decidiu dar-lhe parcial provimento para excluir da exigência a
aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de ofício até o limite de 1% e
excluir a multa de ofício sobre o diferencial de alíquota da CSLL.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
PAF - PROCESSO DE CONSULTA - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA - EFEITOS
ENTRE AS PARTES - O processo administrativo de consulta formalizado por sujeito
passivo de obrigação tributária, se eficaz, produz efeitos exclusivamente para o
caso concreto, não se aplicando a terceiros não integrantes da relação processual.
IRPJ/CSLL - Quando a carteira de clientes foi formada a partir de uma estrutura - o
estabelecimento - não há como tratá-la dissociada dos demais elementos que
compõe o fundo de comércio. Os valores investidos na aquisição de fundo de
comércio, quando a fruição do direito não esteja condicionada a prazo certo, não
podem ser amortizados.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
3
CSLL - Não cabe incidência da multa de ofício sobre a parcela da Contribuição
Social sobre o Lucro discutida judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO - JUROS DE MORA - Sobre a multa de ofício lançada com o
tributo ou contribuição, não paga no vencimento, incidem juros de mora de 1 %
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento
1.1 Recurso Especial da PFN - Conhecimento
O recurso fazendário tem por base os artigos 32, inc. I e § 1o do art. 33 do
Regimento Interno do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, aprovado pela Portaria MF. no
55, de 16/03/1998, com a redação dada pelo art. 2o da Portaria MF no 1.132 de 30/09/2002,
verbis:
Art. 32. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais:
I - de decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência
da prova; e
II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II deste artigo, entende-se como outra
Câmara as que integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as
que vierem a integrá-la.
§ 3o Não caberá recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras dos
Conselhos que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação da
decisão de primeira instância.
§ 4o Somente poderá ser objeto de apreciação e seguimento matéria
prequestionada, cabendo ao recorrente demonstrá-la, com precisa indicação das
peças processuais.
Art. 33. O recurso especial deverá ser formalizado em petição dirigida ao
Presidente da Câmara que houver prolatado a decisão recorrida e deverá ser
apresentado por Procurador da Fazenda Nacional, no prazo de quinze dias,
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
4
contado da vista oficial do acórdão, ou pelo sujeito passivo, em igual prazo,
contado da data da ciência da decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 32 deste Regimento, o recurso
deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da
prova e, havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a
parte da decisão não unânime contrária à Fazenda Nacional. (Redação dada pelo
art. 2o da Portaria MF no 1.132, de 30/09/2002)
No presente caso, a recorrente se desincumbiu de demonstrar que, em tese, a
decisão recorrida teria afrontado o disposto no art. 84 da Lei no 8.981/1995 c/c art. 13 da Lei no
9.065/1995, ao afastar a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício e determinar a aplicação
de juros calculados a 1% a.m., previsto no art. 161, §1o do CTN.
Assim, voto por conhecer do recurso fazendário.
1.1 Recurso Especial da Contribuinte - Conhecimento
A contribuinte se insurgiu contra a decisão recorrida em face de duas matérias.
A primeira divergência refere-se ao ponto da decisão que entendeu pela
inaplicabilidade, ao caso concreto, do Parecer COSIT 727/96, pois decorreria de resposta a
Consulta sobre interpretação de caso concreto de outro contribuinte levado à administração
tributária.
A recorrente suscita divergência em face do Acórdão no 201-72.173, no qual o
colegiado que o proferiu, analisando a legislação do IPI, traz o entendimento de que sendo o
lançamento motivado num sentido que afronta o entendimento da Administração em processos de
consulta, mesmo de terceiros, se matéria idêntica, é o mesmo improcedente.
Transcrevo excertos do relatório e voto do acórdão paradigma para melhor
compreensão da discussão naquele processo:
Relatório
Recorre a epigrafada da decisão da autoridade julgadora monocrática que
manteve o lançamento de IPI de fls. 01/54 referente ao período 01/06/90 a
01/10/90.
A motivação do ato administrativo deveu-se ao entendimento do Fisco de que a
empresa autuada, ao dar saída a telhas metálicas por si fabricadas (7308,90.9900,
TIPI/88), não estava acobertada pela isenção prevista no art. 45, VII do RIPI/82, e
Portaria MF 263/91. Averba o agente fiscal, no Termo de Verificação Fiscal (fl. 13),
que "o estabelecimento fabrica telhas de metais ferrosos, mas dá saída a elas
sozinhas, isolada, e não como componente da estrutura metálica". E,
continuando, arremata: "Assim sendo, e considerando que interpreta-se
literalmente a lei que dispuser sobre isenções, consideramos que o contribuinte
não faz jus a isenção, razão pela qual procedemos ao lançamento de ofício para
constituir o crédito tributário.".
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
5
Também houve a glosa de créditos escriturados na rubrica da escrita da
recorrente como "créditos do período anterior no mês de Junho de 1990 (fl, 14).
A contribuinte, em sua impugnação, entende correto seu procedimento, uma vez
que as telhas a que dava saída estavam, sim, acobertadas pela norma
isencionadora. Aduz que só não estariam albergadas pela isenção as telhas
metálicas que não fossem destinadas como componentes de estruturas metálicas.
Anexa docs. de fls. 79/81, em que seus clientes declaram que as telhas adquiridas
da autuada são componentes de suas edificações pré-fabricadas, constituídas em
estruturas metálica. Do mesmo teor, cópia doc. de fl. 29.
Articula, em sua impugnação, prova emprestada referente ao Processo do
Consulta formulado pela empresa FASAL S/A (10680.009483/88-00) junto à
Superintendência Regional da Receita Federal da 6a. Região Fiscal, com sede em
Belo Horizonte. Junta aos autos cópia da decisão referente ao citado processo (fls.
83/85) e de orientação no 10604.017/88, da Divisão de Tributação da SRRF na 6a.
Região ( fls. 86/88). De fl. 82, cópia da consulta formulada pela terceira empresa.
Frente às conclusões exaradas pela autoridade fiscal nesses documentos, entende
que o Fisco, no lançamento sob análise, contrariou o entendimento
administrativo, em processo de consulta, que veio a público naquelas
manifestações da Administração no que pertine à isenção das telhas metálicas.
[...]
Voto
Há uma questão preliminar a ser enfrentada. Ocorre que na motivação do
lançamento, o digno agente do Fisco averbou que a descaracterização da isenção
dava-se porque a autuada promovia saída de telhas sozinhas, isoladas, e não
como componentes da estrutura metálica (fl. 13, in fine).
Posteriormente, quando a recorrente trouxe aos autos entendimento da
Administração sobre a matéria, o autor do feito fiscal, instado a manifestar-se
sobre as alegações dá autuada, a meu ver sem base legal posto tratar-se de
matéria exclusiva de direito, mudou seu entendimento. Acrescentou que as telhas
não, eram fornecidas diretamente pela indústria de pré-fabricação. Com tal
fundamentação, a autoridade julgadora monocrática manteve o lançamento
neste tópico.
Fico com a impressão de que o diligente agente fiscal não tinha notícia das
consultas mencionadas, no que poderia tê-lo ajudado a recorrente se já o
soubesse. No entanto, o certo é que a Administração Tributária, através da
Divisão de Tributação da Superintendência Regional da SRF em Minas Gerais, a
qual subordina-se a DRF em Contagem, exarou determinado entendimento sobre
o mérito específico da autuação. O pedido no processo de consulta, abarca o
objeto material do lançamento sob análise.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
6
Embora em processo de consulta não formulado especificamente pela autuada,
fica demonstrado o entendimento da Administração em relação à matéria. Isto
porque aquela deve pautar-se pela uniformização de seu entendimento sobre
determinado critério jurídico tributário.
Assim, se no momento da autuação não havia entendimento revogando ou
contrariando explicitamente aquele, a autoridade fiscal está vinculada ao mesmo.
Se a motivação do lançamento foi que a isenção seria descabida porque a
indústria dava saída a telhas isoladamente, esta vai de encontro ao que à
Superintendência da SRF em Minas Gerais, a qual subordina-se o fiscal autuante,
entendia sobre a questão.
Neste sentido, leio em Sessão os docs. de fls. 82 a 85. Resta para mim bastante
claro que não há que se falar em saída isolada como fator desqualificador da
isenção, desde que se destine a estruturas metálicas. Para resguardar-se, a
empresa obtinha declaração de seus clientes quanto à destinação que seria dada
às telhas metálicas por industrializadas. Não se contesta a legitimidade de tais
declarações.
Com efeito, as manifestações em processos de consulta têm o condão de vincular
à Administração em relação a elas. Visam, em última ratio, uniformizar seu
entendimento sobre determinada matéria jurídico-fiscal relevante, de modo a
resguardar a segurança jurídica nas relações entre Estado-Fisco e contribuinte.
Contudo, no presente caso, as manifestações administrativas se deram num
sentido e a autuação em outro contrário, por isso não podendo prosperar.
[...]
No presente caso, trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL por falta de adição ao lucro
líquido de contrapartidas de amortização de ágio pago na aquisição de bens intangíveis, tratados
como fundo de comércio pela autoridade fiscal, como se colhe dos excertos do relatório do
acórdão recorrido, verbis:
Contra o contribuinte nos autos qualificado foram lavrados Autos de Infração de
Fls. 128/135 para formalização e cobrança de créditos tributários relativos ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL.
Relata a fiscalização que, no ano de 1996, o Banco Bandeirantes S/A adquiriu os
bens intangíveis representados por fundo de comércio, clientela, marcas, nome
comercial, nomes de fantasia e logotipos do BANORTE S/A e de suas coligadas,
nas áreas de corretagem, câmbio e seguro, pagando, a título de ágio, o valor de
R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais).
A autuada é acusada de falta de adição ao lucro líquido, nos anos-calendário de
1997 a 2000, das contrapartidas de amortização do ágio pago naquela aquisição,
no montante de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais),
parte que a ela coube como empresa do então Grupo Bandeirantes S/A.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
7
Entendeu a fiscalização que o ágio pago, por representar pura aquisição de fundo
de comércio, descartada a hipótese de se tratar de aquisição de participação
societária, não possui os requisitos de dedutibilidade previstos na legislação
tributária, mormente o exercício de direitos por tempo limitado - "haja vista a
impossibilidade de se estabelecer um prazo definido para a realização do negócio"
- ou utilização de bens com prazo legal ou contratual limitado, não se
enquadrando, portanto, como capital amortizável a que alude o inciso I do art.
266 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/94 (atual art. 325 do RIR/99).
Aduziu a fiscalização que o dispêndio também não poderia ser caracterizado como
despesa ou custo classificável no ativo diferido a que alude o inciso II do
mencionado artigo.
Asseverou o fisco, estribado em doutrina que colacionou (fls. 124/125), que "não
há contrato de exclusividade e fidelidade firmado entre o Banco Bandeirantes S/A
e os clientes, bem assim a tipificação e o tamanho dos negócios a serem
praticados entre as duas partes [...] os negócios com a nova clientela podem ou
não ser renovados o que dificulta a determinação da potencialidade dos negócios
e, consequentemente, da receita a ser gerada[...]”
Assim, considerada indevida a amortização do ágio, levada a cabo pela fiscalizada
na base de 20% ao ano, a fiscalização procedeu à recomposição do lucro real e da
base de cálculo da CSLL dos anos calendário de 1997 a 2000, resultando, após o
ajuste nos prejuízos fiscais, valores tributáveis nos anos-calendário de 1997 e
2000 para o IRPJ e nos anos-calendário de 1997, 1999 e 2000 para a CSLL.
Como enquadramento legal, a autoridade fiscal apontou os seguintes dispositivos:
IRPJ — artigos 195, I, 197 parágrafo único, 242, 265 § 2° e 266 do RIR/94; artigo
13, III da Lei n°9.249/95; artigos 249, I, 251 parágrafo único, 299, 324 §§ 2° e 4° e
325 do RIR/99.
CSLL — artigo 2° e §§ da Lei n° 7.689/88; artigos 1° e 2° da Lei 9.316/96; artigo 28
da Lei 9.430/96; artigo 7° da Medida Provisória n° 1807/98 e artigo 6° da Medida
Provisória 1.858/99.
Descontente com as exigências, das quais tomara ciência em 16/05/2002, Fl. 137,
oferecera impugnação de Fls. 165/245 onde dispensou em sua defesa os
seguintes argumentos:
- Inicialmente aduziu que o crédito tributário em questão carece de liquidez,
certeza e exigibilidade, pois, para o ano-calendário de 1997 estaria escudada por
decisão judicial proferida em Mandado de Segurança, sendo que tal decisão lhe
permitia recolher a CSLL a alíquota de 8%. Assim a diferença para 18% deveria ser
lançada com a exigibilidade suspensa, e sem multa de ofício. Nesta esteira, argüiu
inconstitucionalidade da norma que estabelece alíquotas diferenciadas.
- Ainda sustentando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos créditos tributários,
alegou que o auto de infração estaria viciado de nulidade, uma vez que
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
8
desconsidera a resposta da consulta do Parecer COSIT n° 727/96, versada sobre
caso semelhante ao em tela, onde fora considerado correto o procedimento de se
contabilizar o ágio pela aquisição de carteira de clientes no Ativo Diferido,
amortizando em 5 anos o respectivo valor.
- Prosseguiu afirmando que, em virtude de estar suspensa a exigibilidade do
crédito, não poderia a CSLL ser calculada com base em alíquota diferenciada.
- Com o mesmo argumento de suspensão de exigibilidade, reputou descabida a
cobrança de juros de mora e a imposição de multa de ofício, consoante o artigo
63 da Lei n° 9.430/96. Colecionou excertos da doutrina e julgado proferido por
este Conselho.
Asseverou que, ao portar-se em conformidade com o retro citado parecer, agiu de
acordo com o entendimento da administração tributária, razão pela qual entende
indevida a exigência de juros e multa.
- Salientou que o ágio pago não se destinara ao fundo de comércio e sim para a
aquisição de carteira de clientes, classificável como ativos isolados. Ademais, não
há que se confundir fundo de comércio com clientela.
- Ponderou que em momento posterior a intervenção do Banco Central, o valor
econômico do fundo de comércio do Banorte (cedente) desaparecera. Anexou
acórdãos exarados pelo TRF para reforçar seus argumentos.
- Por tratar-se de projeto, sustentou que os valores dispendidos na aquisição da
carteira de clientes do BANORTE deveriam mesmo ser classificados no Ativo
Diferido. Ressaltou que o que houve, de fato, fora apenas aquisição de ativos
isolados. Invocou novamente os termos do aludido parecer.
- Informou que no procedimento de cálculo dos tributos, o Fisco não excluíra a
CSLL da base de cálculo do IRPJ. Neste ponto argui também a ocorrência de
inconstitucionalidade. Traz à baila algumas jurisprudências que entende
corroborar sua tese.
- Insurgiu-se contra a utilização da Taxa Selic na aferição dos juros de mora,
alegando que o referido indexador é imprestável para tal finalidade.
Apreciada pela 2° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Brasília na sessão de 06/12/2004, tal impugnação restou completamente
infrutífera, uma vez que a referida turma, ao acompanhar o voto do Relator,
optou por ratificar as exigências originárias. Materializaram a decisão no Acórdão
DRJ/BSA n° 12.188, fundamentando seu decisum nos seguintes pontos:
[...]
Inconformado com o teor desfavorável do referido acordão, do qual conhecera
em 29/12/2004, AR de Fl. 415, a autuada recorre a este Conselho, petição de fls.
416/500, protocolada em 28/01/2005. O recurso está garantido com arrolamento
de Fls. 502/505, informa a autoridade preparadora.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
9
Em seu arrazoado a recorrente alega, em síntese:
- Inicialmente ressalta que a administração pode e deve apreciar matéria
constitucional. Nesta esteira junta acordão proferido pela CSRF, ressalvando que
este se aplica analogicamente ao presente caso. Ademais, admitindo que
questões relacionadas à constitucionalidade das normas não possam ser
apreciadas administrativamente, afirma que os questionamentos por ela
levantados comportam solução na esfera infraconstitucional.
- Insiste na nulidade dos Autos de Infração ante a alagada falta de liquidez, certeza
e exigibilidade. Afirma que o julgador de 1° grau se equivocara quanto aos
conceitos.
- Informa que até o momento da interposição deste recurso perdura a suspensão
da exigibilidade existente no momento da lavratura dos Autos de Infração. Ainda,
pondera que o Fisco não pode alegar que desconheça a situação processual do
aludido Mandado de Segurança, isto porque é o próprio fisco que figura no pólo
passivo da referida ação constitucional. Assim, admite que somente poderia ser
lançado eventual crédito de CSLL, ainda com a exigibilidade suspensa e sem
incidência de multa e juros de mora. Invoca novamente o artigo 63 da Lei n°
9.430/96.
- Reprisa que agira conforme o entendimento da administração.
Citando o Parecer COSIT n° 727/96 acredita na impossibilidade de exigência de
multa e juros. Salienta que a situação fática tratada no referido parecer é idêntica
à sua.
- Contesta o trecho da decisão de primeiro grau que não atribui normatividade ao
aludido parecer, crê que este configura norma complementar. Transcreve
fragmentos da doutrina que versa sobre o tema.
- Reitera que o ágio por ela pago não se destinara à aquisição do fundo de
comércio do BANORTE e sim na aquisição de ativos isolados, em especial a
carteira de clientes do sucedido. Como o próprio fiscal autuante admite, o valor
de R$ 4.500.000,00 destinou-se à aquisição da carteira de fundos de
investimentos e o valor de R$ 15.700.000,00 destinou-se à aquisição da carteira
de clientes, assevera a recorrente.
- Discorre longamente sobre este ponto, expondo a diferenciação entre fundo de
comércio e clientela. Cita, ainda, farta jurisprudência.
Transcreve, na íntegra o Parecer COSIT 727, de 23.12.1996, mencionado:
"Assunto: Consulta em instância única.
Ementa: São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias a atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
10
Pode ser amortizada, em cada período-base, a Importância correspondente
à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas
que contribuam para a formação do resultado de mais e um período-base.
Banco Central do Brasil - BACEN, com sede em Brasília - DF, por meio do
Ofício DEORF-96/2321-3 de responsabilidade do "Departamento de
Organização do Sistema Financeiro - DEORF", dirige-se a esta Coordenação
expondo que o UNIBANCO:
I - assumiu, em 18 de novembro de 1.995, as atividades operacionais
bancárias do Banco Nacional S/A, sob regime de administração especial
temporária - NACIONAL - RAET e adquiriu parte de seu ativo permanente.
II — obrigou-se a pagar ao NACIONAL - RAET, no prazo de cinco anos, com
dois de carência, a quantia de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
Reais) a título de ágio pela assunção de carteira de clientes deste, conforme
abaixo especificado:
a) clientes de seguros R$ 100. 000. 000,00
b) clientes de cartão de crédito R$ 70.000.000,00
c) clientes bancários R$ 130.000.000,00;
III - registrou o valor acima referido a débito de conta do Ativo Permanente
- Diferido e a crédito de conta do Passivo Exigível a Longo Prazo;
IV - responsabilizou-se inteiramente pelo pagamento da quantia acima
mencionada, sem envolver qualquer de suas controladas;
V - não incorporou o NACIONAL - RAET, apenas adquiriu partes de seu ativo
e assumiu partes de seu passivo.
2. Com base nesses fatos, entende o UNIBANCO que todo o valor pago a
título de ágio é despesa necessária ao exercido de suas atividades e,
portanto, integralmente dedutível para efeito de lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido independentemente do
prazo de pagamento do preço contratado.
Ante o exposto, indaga o BACEN se está correto o entendimento
manifestado pelo UNIBANCO, cumprindo ressaltar que o consulente
acrescenta como informação, no item 2 do seu Ofício:
"2. A propósito, informamos que o Conselho Diretor do Banco Nacional SIA
devidamente autorizado pelo Banco Central, assinou com o UNIBANCO -
União de Bancos Brasileiros - S/A Contrato de Compra e Venda, de
Assunção de Direitos e Obrigações e de Prestação de Serviços e Outras
Avenças, celebrado em 18.11.95, re-ratificado por instrumento de 08.12.95,
no qual ficou estabelecido o pagamento, pelo UNIBANCO ao NACIONAL, da
quantia de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) a título de ágio,
como compensação pelas carteiras de clientes do banco, de cartões de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
11
credito e de seguro, no prazo de 5 (cinco) anos, após carência de 2 (dois)
anos, incidindo juros de 8% ao ano e Atualização monetária pela TR. Após a
carência o valor ágio seria pago em 10 parcelas semestrais, vencendo-se a
primeira dentro de 180 dias do término da carência.
4. Antes de qualquer análise quanto a dedutibilidade, é necessário definir a
que título efetivo será pago o valor de RS 300.000.000,00 em questão,
denominado de "ágio" na consulta.
4.1 - Preliminarmente note-se que referido valor nada tem a ver com o ágio
de que trata o art. 329 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 1041, de 11 de janeiro de 1994 RIR194, pois a operação a
que se refere não envolveu a aquisição de qualquer participação societária
no capital social do BANCO NACIONAL pelo UNIBANCO.
4.2 - De fato, a operação de que se trata tem por objeto a cessão de uma
carteira de clientes, formada pelo BANCO NACIONAL, constituída de
devedores de prêmios de seguros, devedores pelo sistema de Cartão de
Crédito e por outras formas de operações bancárias, pela qual o UNIBANCO
pagará de duas formas: de operações bancárias, pela qual o UNIBANCO
pagará de duas formas: uma, pela assunção de obrigações do NACIONAL -
RAET e outra, com os R$ 300.000.000,00 referidos.
4.3 - Da carteira de clientes, cedida pela NACIONAL - RAET ao UNIBANCO,
em contrapartida pelas obrigações assumidas e pelos R$ 300.000.000,00,
constam operações que, na data da cessão:
I - não têm receitas como contrapartida, ou seja, não geram resultados
diretos;
II - prevêem a ocorrência de receitas em virtude da existência de diferença
positiva entre
a) o valor dos prêmios de seguros a receber e a previsão de sinistros a
indenizar, relativos à carteira de seguros cedida;
b) os rendimentos comutados para os ativos adquiridos e os encargos
correspondentes às obrigações assumidas.
4.4. - Tendo em vista que o valor das obrigações do NACIONAL - RAET
assumidas pelo UNIBANCO, na data da cessão da carteira, corresponde
exatamente ao valor dos ativos, na mesma data, representados por
obrigações dos clientes que compõem a carteira cedida, conclui-se que os
R$ 300.000.000,00 referem-se única e exclusivamente, ao preço a ser pago
em contrapartida pela potencialidade de negócios a serem efetuados entre
esses clientes e a adquirente e pelos resultados positivos que poderão se
realizar em virtude dos diferenciais mencionados no inciso II do item 4.3.
5. Definido claramente a que se refere o valor a ser pago pelo UNIBANCO,
pode-se então, verificar se a legislação do imposto de renda e da
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
12
contribuição social sobre o lucro líquido amparam o entendimento
manifestado quanto à sua dedutibilidade.
6. Acerca do assunto, dispõe o RIR/94:
"Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias a atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2° As despesas operacionais admitidas são os usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividade da empresa.
6.1 - Em relação ao mesmo assunto, esta Coordenadoria através do Parecer
Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, assim se pronunciou:
Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras
de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no
tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio.
7. Das informações acima relacionadas, dois fatos se sobressaem: primeiro,
a, aquisição de intangível, representado pela potencialidade da carteira de
clientes, cuja utilidade para o banco adquirente será a ampliação de suas
possibilidade de negócios; segundo, a aquisição de resultados positivos,
passíveis de quantificação, a serem realizados num prazo plenamente
delineável. Por conseguinte, o valor que estará sendo pago, no prazo do
contrato, se justifica, de modo indubitável, como de interesse para o
UNIBANCO, porque deverá proporcionar-lhe, além de vantagens
Institucionais, outras de natureza econômico-financeiras, o que, por si só
preenche a condição de ser uma despesa necessária às atividades da
empresa, refugindo à hipótese de liberalidade.
7.1 - Por outro lado, considerando o tipo de negócios praticados pelas
instituições financeiras, como o caso do UNIBANCO, não resta dúvida que a
operação objeto da consulta é comumente verificada em suas transações e
que, dada as condições em que se efetivou, ou seja, sem a incorporação do
NACIONAL - RAET, mas exclusivamente com a aquisição de ativos, serem
pagos parte em moeda e parte mediante a assunção de obrigações da
alienante, pode se afirmar que ela se enquadra dentre aquelas que ocorrem
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
13
de forma usual, costumeira e ordinária na vida dessas empresas. Ressalte-
se, ainda, que a operação foi efetivada com a interveniência do BACEN, haja
vista estar o Banco Nacional, inclusive, sob o "Regime de Administração
Especial Temporária RAET, o que, a nosso ver, lhe confere autenticidade.
8. Verificado que o valor a ser pago se enquadra como dispêndio normal,
usual e necessário às atividades da empresa, resta definir a forma como
poderá ser deduzido tanto para efeito de determinação do lucro real
quanto da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
9. Das informações contidas na consulta, constata-se que a operação
envolve duas categorias de despesas, uma totalmente distinta da outra,
como a seguir se verá.
9.1 - A primeira categoria, representada pela parte da carteira de clientes,
cuja relação de negócio, no ato da cessão, não envolve, como
contrapartida, qualquer tipo de receita, seja de juros, comissões ou
serviços. Refere-se a uma despesa cuja previsão de retorno se fundamenta
exclusivamente na expectativa de lucros a serem obtidos em negócios
futuros entre o UNIBANCO e os seus novos clientes. Portanto, é uma
despesa que poderá estar ligada a receitas de diversos períodos, todavia, de
prazo total não passível de determinação à priori, tendo em vista a
inexistência de contrato de exclusividade e fidelidade firmado entre o
UNIBANCO e os clientes, bem assim de tipificação e tamanho dos negócios
a serem praticados entre as duas partes. Na verdade, essa despesa refere-
se aos custos de captação desses clientes, que foram anteriormente
suportados pelo NACIONAL, e que. se assim não fosse, constituiriam agora,
um ônus do UNIBANCO.
9.2 - A segunda categoria, representada pela parte da carteira de clientes,
cuja relação de negócios envolve a existência de listada no inciso lI do item
4.3, também poderá se estender por mais de um período, mas, ao contrário
da primeira, é plenamente passível de determinação bastando, para tanto,
verificar os prazos de vencimentos dos direitos adquiridos e de cobertura
de riscos nos contratos seguros.
10. Apesar das diferenças apontadas para as duas categorias em que se
subdividem as despesas, ambas somente poderão ser deduzidas sob a
forma de amortização, conforme a respeito dispõem os arts. 265, "caput" e
266, "caput" e incisos I e II, do RIR194, a seguir transcritos:
"Art. 265. Poderá ser computada como custo ou encargo em cada
período-base, a importância correspondente à recuperação do
capital aplicado ou dos recursos aplicados em despesas que
contribuem para a formação do resultado de mais de um período-
base.
"Art. 266. Poderão ser amortizados:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
14
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou
exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo
contribuinte tenha prazo legal ou contratualmente limitado, tais
como:
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido,
que contribuirão para a formação do resultado de mais de um
período-base, tais como:
10.1 - Relativamente à primeira categoria de despesas, observa-se que ela
não consta de nenhuma das hipóteses relacionadas nos incisos I e II do art.
266, nem mesmo como custo de aquisição de direito de exploração de
fundo de comércio, eis que qualquer operação com aqueles clientes será
efetuada entre estes e o UNIBANCO, independentemente de interferência
do NACIONAL ou do uso de sua marca.
10.1.1 - Se a despesa estivesse entre as hipóteses listadas no inciso I do art.
266 o seu valor não seria amortizado, tendo em vista a impossibilidade de
se estabelecer um prazo definido para a realização de negócios com os
clientes a que se refere. Todavia, pela sua natureza, a despesa é do
enquadrável na hipótese do inciso II embora exemplificada em suas alíneas.
10.1.2 - Ademais, essa parcela de despesa preenche as condições
estabelecidas pela legislação, tributária para ser dedutível e, como já ficou
constatado, o seu montante contribuirá para a formação dos resultados de
mais de um exercício, estando, por isso, sujeito às regras da amortização.
10.1.2 - Note-se que o inciso lido art. 266 menciona uma série de tipos de
despesas, registradas no ativo diferido, mas ressalte-se, de forma
exemplificativa, evidenciada pela expressão "tais como", constante de sua
parte final. Com isso, ficou admitida a possibilidade de inclusão de despesas
de outras espécies, desde que atendidas as condições de dedutibilidade
previstas em Lei, como é o caso do dispêndio em estudo.
10.1.3 - A inexistência de prazo para a amortização de despesas outras que
não as listadas no parágrafo único do art. 268 do RIR/94, constitui-se em
uma lacuna que esta Coordenação, em casos semelhantes, tem procurado
suprir por interpretação. Em pronunciamentos manifestados quanto ao
assunto, este órgão tem se fixado na análise da expressão "amortização"
concluindo que ela deve se estender, no mínimo, por dois exercícios,
entendidos esses como exercícios sociais, com duração anual, como
previsto no art. 175 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
10. 1. 4 - Ante isso, conclui-se que a parcela da despesa relacionada com a
cessão da carteira de clientes, mencionada no item 9.1 somente poderá ser
deduzida se amortizada no prazo mínimo de dois anos. Como, no caso, o
UNIBANCO pretende efetuar a amortização no prazo de cinco anos, estará
assim, procedendo em conformidade é com o entendimento ora expedido.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
15
10.1.5 — Ressalte-se, por oportuno, que não se aplica a este caso, por
exemplo, o entendimento manifestado no item 12.3 do Parecer Normativo
CST n° 108, de 1978, de que, por inexistir prazo estipulado para o exercício
do direito ao uso de telefone, o seu custo de aquisição não pode ser
amortizado. Não se aplica porque referido direito tem contrapartida em
obrigação, por parte da companhia concessionária da exploração do ramo
de telecomunicações, de prestar serviços, enquanto que, no caso ora em
estudo, nenhuma obrigação, por parte de quem quer que seja, poderá ser
reclamada pelo UNIBANCO, o que torna impossível a recuperação dos
recursos aplicados senão através dos negócios que, no futuro, poderão ser
efetuados com os clientes que integram a carteira.
10.2 - Quanto à segunda categoria de despesas, o prazo para o retorno dos
recursos aplicados é passível de determinação, conforme Já referido no
item 9.2 aplicando-se a ela, de forma plena, o disposto no inciso II do art.
268 do RIR/94.
10.2.1 - Nesse caso, a fixação da quota de amortização anual deverá ser
efetuada considerando-se a receita total decorrente das diferenças
positivas no inciso II do item 4.3 e o valor realizado, por qualquer forma, em
cada ano-calendário.
Em vista dos entendimentos assumidos, propomos que a consulta seja
solucionada com base nos esclarecimentos ora prestados.
À consideração superior.
Com base no parecer supra, que aprovo, soluciono a consulta apresentada.
Encaminhe-se, por ofício, cópia do presente Parecer, ao "Departamento de
Organização do Sistema Financeiro - DEORF", do Banco Central do Brasil,
dando ciência da decisão proferida e arquive-se o Processo. " (doc. 03 da
defesa)."
- Aduz novamente seu inconformismo com a utilização da Taxa Selic como juros
de mora e reclama da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
[...]
O colegiado a quo manteve o lançamento sob o entendimento de que se tratava
efetivamente da aquisição de Fundo de Comércio, não suscetível de amortização na forma
pretendida pela contribuinte e, também, afastou a possibilidade de aplicação do entendimento
trazido no citado Parecer Cosit 727/96, apontando que tal solução só seria vinculante em face da
consulente daquele caso, uma vez que a “consulta se destina a orientar o contribuinte que a
formulou sobre a aplicação da legislação tributária a fato por ele determinado”.
Importa transcrever os principais excertos da decisão recorrida, colhidos do seu
voto condutor:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
16
No mérito, o ponto central do litígio consiste em saber qual a natureza e
finalidade do ágio pago pela recorrente. Como relatado, a fiscalização entende
que o valor pago representa aquisição de fundo de comércio, não possuindo os
requisitos de dedutibilidade, via amortização, previstos na legislação tributária,
basicamente por não se tratar de capital aplicado no exercício de direitos por
tempo limitado. Os julgadores de primeiro grau concordaram com o fisco e
sustentam tratar-se de aquisição de fundo de comércio do Banco Banorte e da
Banorte Leasing, ilegal, portanto, a amortização do capital levada a efeito.
A recorrente entende que o valor representou recursos aplicados, ou dispêndios
havidos na aquisição de ativos isolados, principalmente a carteira de clientes
dessas empresas com o objetivo de ampliar sua base de clientes, o que
caracteriza, segundo ela, despesa necessária, usual, e amortizável porque
contribuiria para gerar receitas em exercícios futuros.
Nessa linha, aduz que adquiriu apenas partes dos ativos e assumiu partes dos
passivos do Banco Banorte e da Banorte Leasing, tendo o remanescente
permanecido com as referidas instituições que continuam existindo até hoje com
os mesmos nomes. Junta documentos obtidos do Sistema de Informações do
Bacen - Sisbacen - conta 4010 impressa em 06/06/2002 onde consta o Balancete
de março de 2002 do Banco Banorte S.A. em Liquidação Extrajudicial e da Banorte
Leasing - em Liquidação Extrajudicial.
Apesar de tudo quanto já foi escrito nestes autos, tanto pela fiscalização e pela
autuada, quanto pelos julgadores de primeiro grau, não há como fugir de uma
análise preliminar, ainda que breve, sobre o conceito de fundo de comércio, por
ser este ponto relevante para o deslinde do litígio.
Deixaremos de lado discussões teóricas sobre eventuais diferenças entre o
aviamento e o fundo de comércio para assumir que este último, na prática,
representa o elemento que permite o exercício da atividade empresarial, sendo
constituído de bens corpóreos e incorpóreos. Todavia, para sua exata
configuração, a esse conjunto de bens é imperativo associar o exercício da
atividade. Aliás, é o exercício dessa atividade que dá origem à denominada mais
valia (ou "sobre-valor") ao conjunto de bens que integram esse instituto.
Embora possa ser afirmado que a clientela é insuscetível de apropriação pelo
empresário ou pela sociedade empresária, parece-nos que esse elemento acaba
agregando valor ao fundo de comércio. Nesse sentido as lições de Martinho
Maurício Gomes de Orneias:
[...]
Sem embargo, quando a carteira de clientes alienada tenha sido formada a partir
de uma referência física, o estabelecimento, por exemplo, não há como tratar
esse item dissociado dos demais elementos que compõe o fundo de comércio.
No caso presente, a recorrente sustenta que adquiriu a carteira de clientes, mas é
inegável que o negócio foi efetuado ao mesmo tempo em que também adquiriu
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
17
as agências bancárias do BANORTE, com todos os elementos que as compõe
fisicamente, inclusive o pessoal. Assim, essa clientela passou a integrar o fundo de
comércio adquirido. Essa constatação é notória à vista do que se observou no
âmbito das reorganizações e reestruturações bancárias que ocorreram no Brasil a
partir de 1995. A percepção do cliente é de que "o seu Banco trocou de nome ou
de dono, mas continua ali onde sempre esteve e onde ele está habituado a
transacionar". Claro que defecções podem ocorrer, mas serão sempre residuais.
Sem embargo, quando a carteira de clientes alienada tenha sido formada a partir
de uma referência física, o estabelecimento, por exemplo, não há como tratar
esse item dissociado dos demais elementos que compõe o fundo de comércio.
No caso presente, a recorrente adquiriu a carteira de clientes, acompanhada das
agências bancárias com todos os elementos que a compõe fisicamente, inclusive o
pessoal. Assim, essa clientela passou a integrar o fundo de comércio adquirido.
Essa constatação é notória à vista do que tem se observado no âmbito das
reorganizações e reestruturações bancárias que ocorreram no Brasil a partir de
1995. A percepção do cliente é de que "o seu Banco trocou de nome ou de dono,
mas continua ali onde sempre esteve e onde ele está habituado a transacionar".
Claro que defecções podem ocorrer, mas serão sempre residuais.
Em outras palavras, "adquirir clientela" está umbilicalmente ligado à aquisição do
estabelecimento e pressupõe continuação das atividades no mesmo local e com
os mesmos elementos físicos que foram decisivos na formação dessa clientela.
Quando isso ocorre, resta assegurada a continuidade da operação dos serviços
bancários, por intermédio dos estabelecimentos adquiridos.
Aliás, no caso dos bancos, esse foi um dos motivos que levaram o governo a
instituir o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional (PROER)2, qual seja a continuidade dos serviços bancários
assumidos pelas Instituições que viessem a adquirir ativos e assumir passivos das
instituições em liquidação.
Isto posto, não vejo como não classificar a operação feita pela recorrente como
de pagamento de ágio pela aquisição de fundo de comércio. Aliás, o contrato reza
especificamente isso e não se trata de mera nomeclatura como quer fazer crer a
recorrente. A leitura da cláusula contratual deixa patente a natureza jurídica do
negócio:
"Cláusula Décima-segunda: Os bens intangíveis representados por fundo de
comércio, clientela, marcas, nome comercial, nomes de fantasia e logotipos
do BANORTE, ou de suas coligadas BANORTE CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A., [...]
PARÁGRAFO ÚNICO: o BANDEIRANTES pagará, em espécie, no dia 27 de
maio de 1996 , a título de ágio, pela aquisição dos bens intangíveis descritos
no caput desta Cláusula assim como pelos negócios relativos à atividade
bancária que lhe são transferidos pelo BANORTE, incluídos agências, postos
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
18
de atendimento, cartão de crédito, demais atividades relacionadas a
seguros, incluindo corretagem, e arrendamento mercantil, o preço de R$
37.500.000,00?
Somente para reforçar que não se está diante de mera aquisição de carteira de
clientes, na esfera da Justiça Trabalhista, pacificou-se o entendimento de que o
Banco Bandeirantes S.A. sucedeu ao Banco Banorte S.A., mormente pelo fato de
haver adquirido as agências do aludido Banco, mantendo as mesmas atividades
anteriormente por ele exercidas e, inclusive, permanecendo com parte de seus
antigos empregados. Veja:
[...], Superada a questão da natureza da operação efetivamente realizada -
aquisição de fundo de comércio -, há que se verificar o acerto ou não da
fiscalização ao não admitir a amortização do ágio pago. Não admitida tal
amortização, nos moldes feitos pela recorrente, e considerando que efetivamente
houve aplicação de capital, há que se verificar o momento em que esse dispêndio
deve ser levado em conta na apuração dos tributos que tem a renda - acréscimo
patrimonial - como materialidade da sua incidência.
Dispõe o Art. 266 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/94 (atual art. 325
do RIR/99):
[...]
Descartada a hipótese de enquadramento na letra "h" do inciso "II" do artigo
transcrito, defendida pela Recorrente, porque nos convencemos tratar-se de
aquisição de fundo de comércio, resta claro que a amortização a esse título
referida na letra "c" do inciso "I", em consonância com o "caput" do artigo,
pressupõe direito com prazo legal ou contratualmente limitado, o que não é o
caso da aquisição feita pela recorrente. Seria passível de enquadramento como
fundo de comércio amortizável, por exemplo, as luvas e benfeitorias em imóveis
de terceiros, sem indenização. Nesse sentido, veja a explicação do Banco Central,
ao disciplinar o Plano de Contas das Instituições Financeiras (COSIF), Subseção
1.11.9.
Embora não seja o caso destes autos, mas só para reforçar que a legislação
tributária caminha no sentido de vedar a amortização de ágio pago por fundo de
comércio, contra os resultados operacionais, veja o que dispõe a Lei n° 9.532/97,
na redação que lhe foi dada pela Lei n°9.718/98:
[...]
Impugnada a amortização, não se pode negar à autuada o direito à consideração
desse custo de aquisição quando da alienação do direito que lhe deu causa, na
apuração do ganho de capital. Não há nos autos elementos que permitam
vislumbrar a ocorrência desse evento posterior, até a data da ação fiscal, o que
poderia ensejar nulidade do lançamento por falta de liquidez em face da
inobservância do disposto no Art. 6° do Decreto-lei n° 1.598/77 e Parecer
Normativo COSIT n° 2/96(postergação).
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
19
Rejeito, igualmente, a pretensão da recorrente de aplicação ao seu caso do
Parecer COSIT 727/96, pois o entendimento veiculado por aquele ato
administrativo decorre de resposta a Consulta sobre interpretação de caso
concreto de outro contribuinte levado à administração tributária.
Com efeito, o instituto da consulta se destina a orientar o contribuinte que a
formulou sobre a aplicação da legislação tributária a fato por ele determinado
(Dec. 70.2235/782, art. 46). Mesmo para conferir direitos ao consulente e
vincular a administração, a lei impõe-lhe o ônus de descrever completa e
exatamente a hipótese a que se refere a consulta. Logo, não há a menor
possibilidade de atendimento de pleito de um terceiro contribuinte de aplicação
de entendimento dirigido (não normativo) a outro contribuinte e a outro fato,
ainda que possam existir semelhanças entre eles.
[...] (g.n.)
Comparando-se as decisões verifica-se que, independentemente da discussão sobre
legislações completamente distintas (IPI no acórdão paradigma x IRPJ/CSLL no recorrido), trata-se
de situações fáticas completamente desassemelhadas entre os acórdãos, de sorte que não é
possível transpor a conclusão do paradigma de aplicação da solução de consulta de um
determinado contribuinte para o caso examinado por aquele outro colegiado.
Veja-se que o paradigma examina situação substancialmente mais simples
concernente a hipótese de aplicação de isenção do IPI nas saídas de produto determinado (telha
metálica) prevista no art. 45, VII do RIPI/82 e Portaria MF. 263/91, concluindo pela aplicação do
entendimento da solução de consulta, destacando que fora exarada pela Superintendência da SRF
em Minas Gerais, à qual estava subordinada a autoridade fiscal autuante, vinculado à DRF-
Contagem/MG.
O relator do voto condutor do recorrido, por seu turno, destaca a impossibilidade
de aplicação do entendimento exarado na solução de consulta invocada pela recorrente, tendo
em vista ser destinada apenas à consulente sobre fato determinado, impondo-se ao consulente o
ônus de descrever completa e exatamente a hipótese a que se refere a consulta. Daí a
impossibilidade de sua aplicação a outro contribuinte, ainda que possam existir semelhanças entre
eles.
E, de fato, verifica-se, conforme transcrito anteriormente, que a consulta objeto do
Parecer Cosit no 727/1996 trata da aquisição de carteira de clientes do Banco Nacional pelo
Unibanco, conforme descrito nos subitens 4.2 e 4.3, verbis:
4.2 - De fato, a operação de que se trata tem por objeto a cessão de uma carteira
de clientes, formada pelo BANCO NACIONAL, constituída de devedores de
prêmios de seguros, devedores pelo sistema de Cartão de Crédito e por outras
formas de operações bancárias, pela qual o UNIBANCO pagará de duas formas:
uma, pela assunção de obrigações do NACIONAL - RAET e outra, com os R$
300.000.000,00 referidos. (g.n.)
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
20
4.3 - Da carteira de clientes, cedida pela NACIONAL - RAET ao UNIBANCO, em
contrapartida pelas obrigações assumidas e pelos R$ 300.000.000,00, constam
operações que, na data da cessão:
I - não têm receitas como contrapartida, ou seja, não geram resultados diretos;
II - prevêem a ocorrência de receitas em virtude da existência de diferença
positiva entre
a) o valor dos prêmios de seguros a receber e a previsão de sinistros a indenizar,
relativos à carteira de seguros cedida;
b) os rendimentos comutados para os ativos adquiridos e os encargos
correspondentes às obrigações assumidas.
O caso examinado no recorrido, por sua vez, trata da aquisição pelo Banco
Bandeirantes S/A dos bens intangíveis representados por fundo de comércio, clientela, marcas,
nome comercial, nomes de fantasia e logotipos do BANORTE S/A e de suas coligadas, nas áreas de
corretagem, câmbio e seguro.
O relator do voto condutor do acórdão recorrido apontou que a aquisição, na
verdade, extrapolava a simples aquisição de uma carteira de clientes, mas também abrangendo a
transferência de agências bancárias e respectivos funcionários, conforme destacado no voto
transcrito:
No caso presente, a recorrente adquiriu a carteira de clientes, acompanhada das
agências bancárias com todos os elementos que a compõe fisicamente, inclusive
o pessoal. Assim, essa clientela passou a integrar o fundo de comércio adquirido.
Essa constatação é notória à vista do que tem se observado no âmbito das
reorganizações e reestruturações bancárias que ocorreram no Brasil a partir de
1995. A percepção do cliente é de que "o seu Banco trocou de nome ou de dono,
mas continua ali onde sempre esteve e onde ele está habituado a transacionar".
Claro que defecções podem ocorrer, mas serão sempre residuais.
Em outras palavras, "adquirir clientela" está umbilicalmente ligado à aquisição do
estabelecimento e pressupõe continuação das atividades no mesmo local e com
os mesmos elementos físicos que foram decisivos na formação dessa clientela.
Quando isso ocorre, resta assegurada a continuidade da operação dos serviços
bancários, por intermédio dos estabelecimentos adquiridos.
Aliás, no caso dos bancos, esse foi um dos motivos que levaram o governo a
instituir o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional (PROER)2, qual seja a continuidade dos serviços bancários
assumidos pelas Instituições que viessem a adquirir ativos e assumir passivos das
instituições em liquidação.
Isto posto, não vejo como não classificar a operação feita pela recorrente como
de pagamento de ágio pela aquisição de fundo de comércio. Aliás, o contrato reza
especificamente isso e não se trata de mera nomeclatura como quer fazer crer a
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
21
recorrente. A leitura da cláusula contratual deixa patente a natureza jurídica do
negócio:
"Cláusula Décima-segunda: Os bens intangíveis representados por fundo de
comércio, clientela, marcas, nome comercial, nomes de fantasia e logotipos
do BANORTE, ou de suas coligadas BANORTE CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A., [...]
PARÁGRAFO ÚNICO: o BANDEIRANTES pagará, em espécie, no dia 27 de
maio de 1996 , a título de ágio, pela aquisição dos bens intangíveis descritos
no caput desta Cláusula assim como pelos negócios relativos à atividade
bancária que lhe são transferidos pelo BANORTE, incluídos agências, postos
de atendimento, cartão de crédito, demais atividades relacionadas a
seguros, incluindo corretagem, e arrendamento mercantil, o preço de R$
37.500.000,00?
Somente para reforçar que não se está diante de mera aquisição de carteira de
clientes, na esfera da Justiça Trabalhista, pacificou-se o entendimento de que o
Banco Bandeirantes S.A. sucedeu ao Banco Banorte S.A., mormente pelo fato de
haver adquirido as agências do aludido Banco, mantendo as mesmas atividades
anteriormente por ele exercidas e, inclusive, permanecendo com parte de seus
antigos empregados.
[...] (g.n.)
A declaração de voto apresentada pelo ex-conselheiro Natanael Martins deixa ainda
mais patente o objeto da discussão nos presentes autos, da qual se extrai:
Dada a singularidade e importância do caso, por ocasião do julgamento solicitei a
oportunidade de juntada de voto com o objetivo de deixar claro as razões pelas
quais acompanhei o relator designado.
Com efeito, o relator, I. Conselheiro Luiz Martins Valera, em profundo voto,
deixou patente que no caso em questão não teria havido mera aquisição de
"carteira de clientes", mas, sim, aquisição de todo o negócio do Banco Banorte e
da Banorte Leasing, realizadas no contexto do PROER, tratando-se, em verdade,
de autêntica sucessão de fundo de comércio, razão pela qual concluiu pela
impossibilidade de amortização do valor pago.(g.n)
Todavia, não obstante não se discuta o fato de que, a rigor, não seria possível a
alienação/apropriação da clientela e da circunstância de que esta (clientela)
evidentemente é um dos elementos que, embora não possa afirmar ser
integrante do fundo de comércio, atribuem mais valia ao estabelecimento, a
verdade é que, sob esta denominação, negócios frequentemente são realizados.
Vale dizer, hoje, frequentemente, a mídia noticia negociações com denominadas
"carteiras de clientes", no mais das vezes representando aquisição de partes de
um empreendimento maior, isto é, representando em verdade aquisição de
negócios, estruturados ou não sob a forma de uma massa de contratos.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
22
[...]
Ou seja, embora sob o ponto de vista jurídico não se possa falar em alienação e
aquisição de carteira de cliente, o que a doutrina registra é que sob esse rótulo
inúmeros negócios são realizados e o direito privado pode e deve tutelá-los,
cabendo ao intérprete e aplicador da legislação tributária, sobretudo aos órgãos
judicantes, analisar os reflexos que operações da espécie podem causar na órbita
dos tributos, especialmente sobre aqueles incidentes sobre o lucro ou a renda.
É que, fazendo abstração das peculiaridades que cada caso da espécie possa ter,
sob a ótica do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, não
pairando nenhuma ilicitude quanto à operação praticada, tenho para mim que o
preço pago seria despesa que, evidentemente, influenciaria o resultado de mais
de um período base, devendo, portanto, ser contabilizada inicialmente no ativo
diferido, mas que, dada a sua natureza, a teor do disposto no art. 325, II, c.c. art.
327, II e seu § único, todos do RIR199, poderia ser apropriada em resultados como
despesa operacional.
Isso posto, acompanho o relator porque no caso concreto, efetivamente, o que
se verificou não foi mera "alienação de carteira de clientes" mas, diversamente,
de autêntica aquisição de fundo de comércio.
[...] (g.n.)
Foi neste contexto que o colegiado a quo entendeu ser inaplicável ao caso concreto
a mesma solução dada pelo Parecer Cosit no 727/1996 à consulta formulada por outro
contribuinte.
Diante deste cenário fático-normativo distinto, entendo que não é possível
caracterizar a divergência pretendida pela contribuinte em seu recurso quanto à primeira
matéria, de sorte que voto no sentido de não conhecer do recurso neste ponto.
No que tange à segunda matéria divergente suscitada (inaplicabilidade dos juros
sobre a multa de ofício no percentual de 1% ao mês, com base no art. 161, do CTN) refere-se,
nos termos analisados no despacho de agravo, à existência de base legal para a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
Conforme relatado, o acórdão recorrido excluiu a incidência de juros Selic sobre a
multa de ofício, mas manteve a incidência de juros de 1% a.m. com base no art. 161 do CTN.
Entendo que, confrontada a tese do recorrido com os paradigmas arrolados, resta
caracterizada a divergência.
Assim, conheço parcialmente do recurso especial da contribuinte, apenas quanto a
esta matéria.
2. Mérito
2.1 Recurso Especial da Fazenda Nacional – Mérito
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.089 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.002157/2002-05
23
A Fazenda Nacional se insurge contra o afastamento da incidência de juros Selic
sobre a multa de ofício aplicada, pelo colegiado a quo, que limitou sua incidência à taxa de 1%
a.m. nos termos do art. 161, § 1o do CTN.
Com efeito, esta matéria resta pacificada no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 108 (vinculante), que dispõe, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
2.2 Recurso Especial da Contribuinte – Mérito
A contribuinte se insurge em seu recurso contra a incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício aplicada no lançamento, ainda que limitada ao percentual de 1% a.m. nos termos
do art. 161, § 1o do CTN, como decidido pelo colegiado recorrido.
A pretensão da recorrente não pode prosperar, ante a aplicação obrigatória da
Súmula CARF no 108, que expressamente dispôs sobre a exigência de juros sobre a multa de ofício,
calculados com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, conforme acima assentado.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso especial da contribuinte.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento e conhecer parcialmente do recurso da contribuinte,
apenas quanto à segunda matéria, e nesta parte negar-lhe provimento.
(Assinado Digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1182
DF CARF MF
Original